Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001977-21.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGOR CRISTHIAN BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 050.968.661-30 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0020-22 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), KAMILA CANDIDA RIBEIRO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA.

CONSUMIDOR INADIMPLENTE. COBRANÇA REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO DE CONVERSA
WHATSAPP
. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PERANTE A TERCEIROS. COBRANÇAS QUE NÃO EXTRAPOLARAM O EXERCÍCIO REGULAR DO CREDOR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se as cobranças não extrapolaram o exercício regular do direito do credor e não ostentam carga ofensiva a atingir a honra subjetiva do autor, levando-se em consideração as circunstancias do caso e a ausência de publicidade, posto que as cobranças ocorreram em conversa privada entre as partes no aplicativo

WhatsApp,

inexiste circunstância apta a causar ao autor abalo de ordem extrapatrimonial.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1001977-21.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste/MT

Recorrido(s):

Igor Cristhian Benedito de Oliveira Silva

Kamila Candida Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA

EM PARTE
dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar as reclamadas, em responsabilidade solidária a:

PAGAREM à parte Autora, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título dos danos morais,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 240 do CPC”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega em sua exordial, em síntese, que recebeu cobranças de forma insistente, constrangedora, vexatória e incomum por parte das Reclamadas, via aplicativo de conversa
WhatsApp
, referente a sua dívida de cartão de crédito. Em razão de tais cobranças, requer a condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que as conversas entre o Recorrido e a sua colaboradora, a senhora Kamila, não evidenciam nenhuma conduta excessiva, abusiva ou ilícita, sobretudo porque ocorreram em ambiente virtual fechado. Argumenta que o perfil do Recorrido junto a rede social é aberto ao público, de modo que a sua visualização por quem quer que seja não pode ser considerada como invasão de privacidade. Aduz que as mensagens trocadas no âmbito privado não são hábeis a gerar danos à honra ou à imagem, capazes de ocasionar dano moral indenizável. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Inicialmente, a cobrança de dívida é um direito do credor. Em contrapartida, a exposição da condição de inadimplente do consumidor, perante terceiros, bem como a submissão a constrangimento ou ameaça, enseja o dever de indenizar, nos termos do disposto no art. 42, do CDC.

No caso, em que pese às alegações do Reclamante, no sentido de recebimento de cobranças de forma insistente, constrangedora, vexatória e incomum por parte das Reclamadas, verifico que as cobranças ocorreram por meio do aplicativo de conversa
WhatsApp
entre o autor e gerente do banco, em conversa privada entre as partes, sem publicidade, ou seja, não houve qualquer exposição da condição de inadimplente do consumidor perante a terceiros. Não houve a exposição da inadimplência do autor perante seus colegas de trabalho, por exemplo.

Além da ausência de exposição da inadimplência do consumidor a terceiros, verifico que o teor das mensagens enviadas não contém conteúdo ameaçador ou “incomum” capaz de gerar dano moral indenizável. O fato de a gerente ter dito que o autor
“tem muitos seguidores.... eu vi uma foto sua no IG”,
por si só, não contém conteúdo que lhe cause constrangimento ou que abale a sua honra.

Logo, a situação vivenciada não caracteriza dano moral, justamente por inexistir constrangimento capaz de abalar a imagem e honra de quem se diz ofendido, haja vista que as cobranças não extrapolaram o exercício regular do direito do credor, bem como não ostentam carga ofensiva a atingir a honra subjetiva do autor, levando-se em consideração as circunstancias do caso e a ausência de publicidade, repito, as cobranças objeto destes autos ocorreram em conversa privada entre as partes, em exercício regular do direito do credor e sem qualquer exposição a terceiros.

Desta forma, se não restou comprovado que a cobrança tenha sido realizada de forma vexatória ou que tenha acarretado em constrangimento, não se verifica circunstância apta a causar ao autor abalo de ordem extrapatrimonial.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento e
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023